Tribunal: TJDFT
Processo: 0725163-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NA BAIXA DO GRAVAME. TEMA 1078/STJ. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que indeferiu o pedido de reparação por dano moral.
2. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.078, “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".
3. Além disso, cumpre consignar que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
4. No caso, verifica-se que a autora/agravante se limitou a alegar a existência de falha na prestação dos serviços e os prejuízos decorrentes do próprio atraso na baixa do gravame como, por exemplo, o impedimento de vender e transferir o bem, sem apresentar outros fatos ou indícios de efetivas lesões aos direitos de sua personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero dissabor, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
5. Recurso conhecido e desprovido.